Tribunal: TJPA
Processo: 0802932-42.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802932-42.2021.8.14.0028

APELANTE: VICENTE MARTINS BARBOSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos
de Declaração opostos por Vicente Martins Barbosa contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade — auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-acidente.

2. O embargante alega omissão quanto a análise dos documentos médicos juntados, concessão do auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença e quanto a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde.

3. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam as omissões.

7.
A discussão sobre classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde conforme a situação da parte configura inovação recursal, vedada nos embargos de declaração, sobretudo quando não houve requerimento em momento oportuno.

8. As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de via inadequada, o que é vedado pelos tribunais superiores.

9. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos
de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

c.
É incabível a alegação de omissão para rediscutir ponto não requerido oportunamente durante a fase de conhecimento, configurando inovação recursal.

d. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vicente Martins Barbosa contra acórdão (
ID 28754345
) que conheceu e negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade — auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-acidente.

O Embargantes sustenta, em suas razões recursais (
ID 29268790
), que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos documentos médicos particulares juntados aos autos, os quais, segundo afirma, demonstrariam a existência de patologias incapacitantes e revelariam contradições relevantes em relação ao laudo pericial.

Além disso, que houve omissão na concessão de auxílio-acidente, alegando que, ainda que não reconhecida incapacidade total, restaria comprovada a existência de sequelas decorrentes do acidente de trabalho, suficientes para redução da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Por fim, alega omissão quanto à aplicação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e à avaliação das condições pessoais, socioeconômicas e profissionais do segurado, sobretudo por se tratar de lavrador, de idade avançada e baixa escolaridade, fatores que, segundo o Embargante, impactariam diretamente na aferição da incapacidade.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 30158243.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em questão, o acórdão enfrentou de forma clara a questão do pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, bem como, analisou toda a documentação apresentada nos autos.

Quanto à apreciação dos documentos médicos particulares que, segundo afirma, revelariam patologias incapacitantes e divergências relevantes em relação ao laudo pericial judicial, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a perícia judicial foi clara, técnica e baseada em metodologia científica reconhecida, respondendo aos quesitos com objetividade, não havendo comprovação de falhas técnicas capazes de comprometer sua credibilidade.

Assim, o fato de divergir dos documentos particulares apresentados não invalida sua eficácia probatória. Logo, não há omissão, mas apenas inconformismo do Embargante com a valoração dada às provas e o livre convencimento do juízo.

Quanto a alegação de omissão acerca do exame do pedido de auxílio-acidente, não merece prosperar, pois foi devidamente analisado no acórdão, aduzindo que:

“Também não merece guarida o argumento de que a sentença teria sido omissa quanto à análise do pedido de auxílio-acidente, uma vez que o perito judicial deixou claro que não há sequela funcional permanente resultante do acidente narrado. O auxílio-acidente, por sua vez, exige a demonstração de redução definitiva da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o que também não foi demonstrado nos autos. Ausente esse requisito, inexiste fundamento legal para concessão da benesse indenizatória.”

Quanto ao argumento de omissão da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde conforme a situação da parte, entendo configurada inovação recursal, tendo em vista que não foi
levantado em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.

Ademais, ainda que assim fosse, o acórdão embargado fundamentou adequadamente que as condições socioeconômicas do segurado somente podem ser consideradas se verificada a incapacidade laboral, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado.

Em síntese, as impugnações apresentadas são direcionadas, principalmente, ao laudo pericial e não à decisão colegiada em si. Assim, verifico que o aresto não apresenta as omissões arguidas pelo embargante, mas é uma tentativa de rediscutir a matéria.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausente as omissões.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos
, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026